Tribunal: TJDFT
Processo: 0008146-56.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0008146-56.2003.8.07.0001 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Suprema (ID 14356104). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos recursos extraordinários em que se discute a possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoarem dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. (RE 851.421 – Tema 817), mesma matéria debatida nos autos. Logo, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.042, § 2o, do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 14356104, e determino a remessa dos autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019